Tribunal: TJBA
Processo: 0514679-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514679-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON PIRES DE SA e outros Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. LEILÕES DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGIDOS PELA ADMITIA A EMENDA DA MORA ATÉ O ATO DE ALIENAÇÃO NO PÚBLICO LEILÃO. A LEI Nº 13.465 DE 12/07/17 INSERIU O § 2º- A E O § 2º- B AO ART. 27 DA LEI N. 9.514/97 ASSEGURANDO AO DEVEDOR FIDUCIANTE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DATAS DE LEILÃO E O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA ADQUIRIR O IMÓVEL POR PREÇO CORRESPONDENTE AO VALOR DA DÍVIDA, SOMADO AOS ENCARGOS, DESPESAS, TAXAS E IMPOSTOS A QUE DEU CAUSA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE RESULTOU FRUSTRADA A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO REGULAR POR MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA; A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL FOI PRECEDIDA DE EDITAIS; NÃO HÁ IRREGULARIDADE A SER RECONHECIDA; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514679-66.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante GERSON PIRES DE SA e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .